Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-28.2022.8.11.0021
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-28.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.847.841-14 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO SILVA - CPF: 037.375.721-27 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA MINASI - CPF: 012.080.161-21 (ADVOGADO), ANDRYWS GUSTAVO SOUZA CARVALHO - CPF: 702.163.101-48 (EMBARGANTE), MILMA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 463.904.721-53 (EMBARGANTE), I. C. C. T. - CPF: 714.635.741-42 (EMBARGANTE), LORRANY CAVALCANTE TRISTAO - CPF: 027.368.841-32 (EMBARGANTE), DANIEL DE SOUSA CARVALHO - CPF: 565.907.841-91 (EMBARGANTE), L. H. AMARAL COMERCIO - CNPJ: 01.660.095/0001-32 (EMBARGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MILMA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 463.904.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL DE SOUSA CARVALHO - CPF: 565.907.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORRANY CAVALCANTE TRISTAO - CPF: 027.368.841-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.015.671-90 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), L. H. AMARAL COMERCIO - CNPJ: 01.660.095/0001-32 (EMBARGANTE), ANDRYWS GUSTAVO SOUZA CARVALHO - CPF: 702.163.101-48 (EMBARGADO), DANILLO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.015.671-90 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), I. C. C. T. - CPF: 714.635.741-42 (EMBARGADO), SILVIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.847.841-14 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a responsabilidade civil da empresa ré, com fundamento na culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal.

Os embargantes alegaram omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva do empregador por ato de preposto, da teoria do risco da atividade e do disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 932, III, e 927, parágrafo único, do CC, diante da alegada responsabilidade objetiva da empresa e risco da atividade, e se houve violação ao dever de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos suscitados, tendo afastado a responsabilidade civil da empresa pela ausência de nexo causal entre a conduta do preposto e o acidente.

A conduta da vítima foi reconhecida como causa exclusiva do evento danoso, conforme prova testemunhal e pericial.

A tese de responsabilidade objetiva foi rejeitada por inexistência de risco inerente à atividade de condução da empilhadeira nas circunstâncias do caso.

A ausência de menção literal aos dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente a análise das questões jurídicas centrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão quanto à análise das teses jurídicas afasta o cabimento dos embargos de declaração. 2. A responsabilidade objetiva do empregador pressupõe conduta culposa do preposto ou risco inerente à atividade, não evidenciados no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 932, III, e 927, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Silviana Rodrigues Silva e outros em face do acórdão que afastou a responsabilidade civil da empresa ré pela morte de Oziel Souza de Carvalho, ocorrida em acidente de trânsito envolvendo empilhadeira conduzida por preposto da empresa.

Os embargantes sustentam que o julgado incorreu em omissões relevantes, a serem sanadas nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de manifestação sobre a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos dos prepostos, prevista no art. 932, III, do Código Civil, mesmo quando não há culpa direta da empresa.

Em sequência, alegam que o acórdão não examinou a aplicação da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, diante do risco decorrente da condução de empilhadeira em via pública.

Ainda, afirmam que a decisão deixou de enfrentar adequadamente o disposto no art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, uma vez que teria se limitado à reprodução de doutrina e jurisprudência sem enfrentar os fatos específicos do processo.

Requerem, ao final, que sejam sanadas as omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados e o devido prequestionamento, para viabilizar a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões (id 293172869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Silviana Rodrigues Silva e outros

A controvérsia limita-se a examinar se o acórdão, ao dar provimento ao recurso da empresa ré e reconhecer a culpa exclusiva da vítima, incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos relevantes suscitados pelos autores, notadamente a aplicação da responsabilidade objetiva fundada nos arts. 932, III, e 927, parágrafo único, do Código Civil.

Ao compulsar os autos e o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas. A decisão colegiada considerou a conduta da vítima como causa exclusiva do evento danoso, afastando, com base em prova testemunhal robusta, qualquer nexo de causalidade entre a atuação do preposto da empresa e o acidente que vitimou Oziel Souza de Carvalho. A ausência de habilitação do operador da empilhadeira foi igualmente analisada, sendo concluído, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a infração administrativa não gera presunção de culpa civil, salvo demonstração de nexo direto entre a ausência de habilitação e o acidente, o que não restou evidenciado.

No caso, o acórdão concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o evento danoso, com base na prova pericial e nos elementos constantes dos autos. A condução da empilhadeira não representava atividade de risco, tampouco ficou caracterizada culpa direta ou indireta da pessoa jurídica.

No tocante à responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos, conforme o art. 932, III, do Código Civil, embora o tema tenha sido suscitado nas razões recursais dos autores, sua aplicação ficou prejudicada diante do reconhecimento, com base na prova dos autos, de que o preposto da empresa não contribuiu de forma culposa ou imprudente para o evento lesivo. A ausência de conduta comissiva ou omissiva juridicamente relevante por parte do empregado afasta o fundamento para a responsabilização do empregador.

Do mesmo modo, a aplicação da teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil) pressupõe a demonstração de que o exercício da atividade implicou risco concreto à integridade de terceiros. No caso, os elementos de prova coligidos não evidenciam a efetiva relação entre a atividade desenvolvida (manuseio de empilhadeira) e o sinistro, dado que a empilhadeira estava parada, aguardando a passagem de outro veículo, e a vítima trafegava em excesso de velocidade e desrespeitando a sinalização.

As alegações dos embargantes, contudo, não evidenciam a existência de omissões ou contradições aptas a autorizar a reforma ou integração do acórdão. O julgado analisou os argumentos expostos na apelação e rejeitou expressamente a tese de responsabilidade da empresa, com base na ausência de elementos fáticos que permitissem imputar-lhe, objetivamente, o dever de indenizar.

Ademais, não se pode exigir que o órgão julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões jurídicas centrais do processo, como efetivamente ocorreu. Eventual inconformismo com a conclusão adotada deve ser veiculado por via própria, e não por meio de embargos de declaração.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025